Tribunal: STF
Processo: ARE 1220932
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 7, fl. 13):
    “Ementa - Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Pleito de desconstituição da penhora – Alegação de bem de família - Falta de comprovação - Multa por ato atentatório a dignidade da justiça - Cabimento – Decisão mantida - Recurso improvido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 8, fl. 23).
    No apelo extremo (Vol. 8, fl. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 1°, inciso III; 6°; e 226, caput, da CF/1988. Alega, em suma, que (a) “ao impossibilitar que o Recorrente tenha o direito de ter reconhecido um bem como sua moradia, feriu o princípio da dignidade humana, uma vez que o Recorrente, com avançada idade e doente, ficará sem ter onde morar” (Vol. 8, fl. 31); e (b) “a penhora que recai sobre bem de família onde é a moradia do Recorrente é flagrantemente inconstitucional, vez que a conseqüência fática da constrição será a alienação do bem, situação essa que leva o Recorrente, já idoso e doente, a um estado de completo abandono, contrariando, assim, o espírito da norma contida no referido artigo 226 da Carta da República, a qual considera a família célula mater da sociedade e, portanto, lhe garante integral proteção” (Vol. 9, fl. 21).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 10, fl. 46).
    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular acima apontado (Vol. 11, fl. 13).
    A Presidência desta CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para fins de observância do Tema 961 da repercussão geral, conforme inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (Vol. 14).
    Todavia, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 961 e determinou a remessa dos autos a esta CORTE, ao fundamento de que (Vol. 18, fl. 20):
    “No paradigma mencionado, a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão relativa à garantia de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e familiar, oponível contra empresa fornecedora de insumos necessários à sua atividade produtiva, nos casos em que a família também é proprietária de outros imóveis rurais. 
    No entanto, in casu o V. Acórdão recorrido não se trata de execução de dívida relacionada à atividade produtiva do imóvel”.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 7, fls. 15-16):
    “A decisão proferida pelo d. Magistrado a quo está suficientemente fundamentada, devendo ser mantida. 
    O fundamento do Agravante para reconsideração da decisão é a alegada alteração da situação jurídica, tendo em vista que atualmente o imóvel de Serra Negra é o seu único bem e lhe serve de moradia, razão pela qual deve ser considerado bem de família e reconhecida a impenhorabilidade.
    Ocorre que, não ficou comprovado tratar-se os imóveis (6 matrículas) de bem de família; a uma, porque o Agravante não comprovou efetivamente estar residindo no bem, tendo em vista que os comprovantes de fls. 105/106 são insuficientes para tanto e, a duas, porque o bem objeto da penhora não é seu único imóvel.
    Cumpre salientar que a existência de penhora sobre outro bem do executado, não lhe retira de imediato o direito de posse e propriedade, até a solução final da demanda na qual o bem foi penhorado, com a consequente expedição do termo de arrematação.
    Ademais, as testes do Agravante não trazem qualquer verossimilhança, eis que quando da oposição dos Embargos a Execução (fls. 223/228) alegou que o imóvel localizado em Ubatuba era bem de família, pois lá residia com a esposa e filhos, bem como que os bens penhorados na cidade de Serra Negra eram utilizados para produção agrícola para sua subsistência, além de não serem de sua propriedade exclusiva.
    Agora, afirma que reside no imóvel de Serra Negra desde 2014, sem nada comprovar.
    De se ressaltar que, a penhora que recaiu sobre o bem localizado em Santos é antiga, assim como a adjudicação deferida nos autos de origem com relação ao bem de Ubatuba, não sendo crível que somente agora o Agravante alegue se tratar de bem de família o imóvel localizado em Serra Negra”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente